Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-39.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000398-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Fornecimento de Água, Cabimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HINGRID RODRIGUES LARANJEIRA - CPF: 055.879.411-40 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (AGRAVADO), MISAEL LARANJEIRA DE CARVALHO - CPF: 797.420.411-72 (AGRAVANTE), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. LIMITES. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DE RESERVA DE SUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, converteu o bloqueio em penhora e determinou a liberação do numerário em favor da exequente, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza impenhorável da
quantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se valores inferiores a 40 salários-mínimos, mantidos em conta bancária, são automaticamente impenhoráveis ou se é necessária a comprovação de que constituem reserva de subsistência do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC constitui exceção à regra da responsabilidade patrimonial universal do devedor, devendo ser interpretada restritivamente.

4.
A proteção legal não se estende automaticamente a valores mantidos em conta corrente ou aplicações diversas da caderneta de poupança, exigindo prova da destinação à subsistência.

5.
Compete ao executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, nos termos do art. 854, §3º, I, do CPC.

6.
A mera alegação de que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos ou provenientes de herança não é suficiente para caracterizar a impenhorabilidade.

7.
A ausência de extratos bancários completos e de prova da destinação dos recursos impede o reconhecimento da natureza alimentar ou de reserva mínima existencial.

8.
A interpretação ampliativa da impenhorabilidade comprometeria a efetividade da execução e subverteria a preferência legal do dinheiro na ordem de penhora.

9.
A existência de controvérsia jurisprudencial ou de tema repetitivo pendente de julgamento não autoriza afastar a aplicação da legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos não se aplica automaticamente
, exigindo comprovação de sua destinação à subsistência. 2. Compete ao executado comprovar a natureza impenhorável dos valores bloqueados. 3. A ausência de prova idônea da destinação dos recursos impede o reconhecimento da impenhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
789,
833, X, e 854, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1011052-85.2026.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MISAEL LARANJEIRA DE CARVALHO contra a
decisão

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1008926-29.2021.8.11.0003 em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de valores constritos via SISBAJUD (R$ 6.975,02), converteu o bloqueio em penhora e determinou a expedição de alvará em favor da exequente para satisfação do crédito.

O
agravante
alega
que
:

(i)
o valor bloqueado representa apenas 4,59 salários-mínimos, estando abarcado pela proteção do art. 833, X, do CPC
; o
Superio
r Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de quantias até 40 salários-mínimos independentemente da modalidade de conta bancária ou da origem dos recursos
;

(
ii
)
para afastar a presunção,
o ônus da prova
é do exequente,
cabendo ao credor demonstrar abuso, má-fé ou fraude
, e no caso a origem dos recursos é lícita, decorrente de herança pelo falecimento do genitor
;

(
iii
)
não h
á
indício de movimentação fraudulenta ou ocultação de patrimônio que justificasse o afastamento da proteção legal
. Pede liminar para que
a decisão
seja suspensa
, e no mérito, pede
o provimento do recurso
e ratificação liminar
, para que os valores sejam desbloqueados
.

Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 346630897).

Foi
deferido
o pedido
de assistência judiciária gratuita e
indeferido o pedido de efeito suspensivo
(id. 348869351).

Sem contrarrazões (id. 355727850).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO

VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

A decisão agravada está em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria, não merecendo reforma.

O art. 833, X, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". A interpretação deste dispositivo deve observar que a impenhorabilidade constitui exceção à regra geral de responsabilidade patrimonial do devedor, prevista no art. 789 do CPC, segundo a qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.677.144/RS
e 1.660.671/RS (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, julgados em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024)
, estabeleceu que a impenhorabilidade automática e absoluta restringe
-se
aos valores depositados em caderneta de poupança tradicional, sendo que a extensão dessa proteção a outras modalidades de aplicação financeira ou conta corrente não é presumida, exigindo-se comprovação pelo executado de que os valores constituem reserva financeira efetivamente destinada a assegurar o seu mínimo existencial e de sua família. Esse precedente, por emanar da Corte Especial, possui especial relevância no sistema jurídico brasileiro, devendo orientar a interpretação da matéria pelos tribunais estaduais.

No caso concreto, verifica-se que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia. O art. 854, § 3º, I, do CPC estabelece expressamente que "incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". Trata-se de regra clara de distribuição do ônus da prova, que não pode ser ignorada sob pena de violação ao devido processo legal.

Embora o agravante tenha
alegado que o
recebimento d
o
PIX no valor de R$ 14.000,00
trata-se
de herança
(id. 216864743 NU 1008926-29.2021.8.11.0003)
, não trouxe aos autos extratos bancários
completos que demonstrassem a movimentação financeira das contas atingidas pelo bloqueio, a destinação dos recursos ou a natureza de reserva de subsistência dos valores mantidos nas contas do Banco C6 S.A. e Nubank.

A documentação apresentada é insuficiente para comprovar que os valores bloqueados constituem efetivamente reserva financeira destinada à subsistência do executado e de sua família. O simples comprovante de recebimento de um PIX não permite aferir se os recursos permaneceram depositados nas contas bloqueadas, se foram utilizados para despesas correntes, se foram transferidos para outras contas ou aplicações, ou se constituem efetivamente poupança protegida pela norma de impenhorabilidade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há como tornar impenhorável, irrestritamente, todos os valores inferiores a 40
salários-mínimos
, sob pena de subverter o sistema jurídico vigente, o qual prevê que o dinheiro é o bem que prefere a todos os outros na ordem de penhora e que a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo devedor.

Nes
t
e sentido
:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALOR INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
MANTIDO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR OU DE RESERVA PATRIMONIAL DESTINADA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu a impugnação ao bloqueio judicial e converteu em penhora os valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento de ausência de comprovação de que a quantia bloqueada se destinava ao sustento do executado e de sua família. 2.
O agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia bloqueada, por ser inferior a 40
salários mínimos
e possuir natureza alimentar, defendendo que a proteção do art. 833, X, do CPC alcança também valores mantidos em conta corrente. Requereu, ainda, justiça gratuita e efeito suspensivo, tendo sido deferida a gratuidade e indeferida a tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é impenhorável a quantia inferior a 40
salários mínimos
bloqueada em conta corrente, sem demonstração concreta de que se trata de verba alimentar ou de reserva patrimonial destinada à garantia do mínimo existencial do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 789 do CPC estabelece a regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor, ao passo que o art. 833 prevê hipóteses excepcionais de impenhorabilidade, entre elas as verbas de natureza alimentar (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
(inciso X).
5. A proteção do art. 833, X, do CPC não se estende automaticamente a valores mantidos em conta corrente, sendo necessária comprovação, pela parte atingida pela constrição, de que o montante constitui reserva patrimonial destinada a assegurar o mínimo existencial.
6. No caso, o agravante não apresentou prova idônea e individualizada de que a quantia bloqueada derivava de salário, provento, aposentadoria, pensão ou outra verba legalmente protegida, nem demonstrou sua vinculação a despesas indispensáveis de subsistência. 7. Os extratos bancários indicam movimentações diversas e em valores superiores à renda mensal alegada, o que enfraquece a tese de natureza alimentar ou de reserva mínima de subsistência.
8. Não há violação ao princípio da menor onerosidade, pois sua incidência pressupõe a existência de meio executivo igualmente eficaz, o que não se evidenciou na espécie. A liberação do numerário, sem prova segura da destinação existencial, comprometeria a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A mera alegação de que a quantia bloqueada em conta corrente é inferior a 40
salários mínimos
, desacompanhada de prova idônea sobre a natureza alimentar da verba ou sua destinação à subsistência, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 789, 805, 833, IV e X, 854, § 5º, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.4.2025, DJEN 5.5.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 7.4.2025, DJEN 11.4.2025; TJMT, AI n. 1008871-19.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.5.2023, DJE 14.5.2023.

(N.U 1011052-85.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

O argumento do agravante de que a impenhorabilidade seria presumida, cabendo ao credor demonstrar má-fé, abuso ou fraude, não encontra respaldo na legislação processual vigente. O art. 854, § 3º, I, do CPC é expresso ao atribuir ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas.

A alegação de que os valores são provenientes de herança não afasta, por si só, a necessidade de comprovação da natureza de reserva de subsistência. O fato de os recursos terem origem em herança demonstra apenas a licitude da fonte, mas não comprova que os valores permaneceram depositados nas contas bloqueadas com a finalidade de constituir reserva emergencial para a subsistência do executado e de sua família. Valores oriundos de herança ingressam no patrimônio disponível do devedor e podem ser utilizados para os mais diversos fins, não se enquadrando automaticamente nas hipóteses taxativas de impenhorabilidade absoluta previstas no art. 833 do CPC.

A interpretação ampliativa defendida pelo agravante, no sentido de que toda e qualquer quantia até 40
salários mínimos
seria impenhorável independentemente da modalidade de conta ou da comprovação de sua natureza, conduziria a situações incompatíveis com o sistema de responsabilidade patrimonial do devedor. Essa interpretação subverteria a lógica do sistema executivo, que estabelece o dinheiro como bem preferencial na ordem de penhora justamente por sua maior liquidez e aptidão para satisfazer imediatamente o crédito exequendo.

A existência do Tema 1285 afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça não autoriza, por si só, a adoção de interpretação ampliativa da norma de impenhorabilidade.

A afetação do tema demonstra apenas que existe controvérsia jurisprudencial sobre a matéria, mas não indica qual será o entendimento que prevalecerá. Enquanto não houver definição vinculante pela Corte Superior, os tribunais estaduais devem aplicar a legislação processual vigente, especialmente a regra clara do art. 854, § 3º, I, do CPC, que atribui ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade. Adotar interpretação diversa antes da definição do tema repetitivo seria antecipar entendimento que pode não prevalecer, gerando insegurança jurídica e comprometendo a efetividade da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pelo agravante não é uniforme sobre a matéria. Embora existam julgados das Turmas que adotam interpretação ampliativa, o precedente da Corte Especial no REsp 1.677.144/RS estabeleceu critério mais restritivo, exigindo comprovação de que os valores constituem reserva de subsistência.

A
ausência de extratos bancários completos impede a verificação de elementos essenciais para o reconhecimento da impenhorabilidade, tais como a origem dos recursos depositados nas contas bloqueadas, a movimentação financeira habitual, a destinação dos valores, a compatibilidade do saldo com a renda do executado e a existência de outras contas ou aplicações financeiras. Sem esses elementos, não há como aferir se os valores efetivamente constituem reserva de subsistência ou se as contas são utilizadas para movimentação financeira ordinária.

Em face do exposto,

NEGO
PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento
, mantendo íntegra a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026